Tribunal: TJDFT
Processo: 0701269-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701269-97.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IU SEGUROS S.A., ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: INGRID DOS SANTOS DE LIMA D E S P A C H O Os embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, intime-se a embargada para se manifestar, querendo, no prazo de cinco dias. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator